Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição apresentada pela agravada e catalogada no Id 31064502, visto que, ainda que extinto o cumprimento de sentença (Id 101109569 do processo de referência), permanece o interesse da agravante em eventual reforma da decisão unipessoal desta Relatora que não conheceu do seu agravo de instrumento, no qual pretendia o afastamento da multa aplicada por suposto descumprimento de determinação judicial. A prolação de sentença, no caso, não ocasiona perda de objeto do agravo de instrumento. Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 44a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 1o/12 até 9/12/2021), na qual está incluído o presente feito (Id 30801094). Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora